Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO DE SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 1.033 c/c 1.102 e seguintes, são necessárias três fases para o efetivo encerramento regular da pessoa jurídica: a dissolução, a liquidação e a extinção propriamente dita da personalidade jurídica.
1.1. Para que a pessoa jurídica deixe de existir, após a dissolução é necessária a liquidação, momento em que são concluídos os haveres pendentes e obrigações pendentes, com o pagamento de dívidas e divisão das sobras entre os sócios.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
3. No caso dos autos, em que pese seja possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, faz-se necessário que a parte credora diligencie na Junta Comercial para verificar se a empresa devedora realizou regularmente a dissolução e liquidação de seus haveres.
3.1. Para que tal providência seja adotada, a parte credora deverá demonstrar nos autos a existência de patrimônio líquido positivo da sociedade e a sua efetiva distribuição entre os sócios.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.